Tribunal: STF
Processo: ARE 1564702
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA.



    POLICIAL MILITAR E EMPRESA PRIVADA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. COMPROVADOS OS ELEMENTOS CONFIGURADORES DA RELAÇÃO DE EMPREGO.



    A jurisprudência sedimentada nesta Corte entende que a circunstância de o empregado que trabalha como segurança de empresa privada ser policial militar não obsta o reconhecimento do vínculo de emprego, se presentes os requisitos exigidos pelo artigo 3º da CLT. Nesse sentido, a Súmula nº 386 desta Corte: "POLICIAL MILITAR. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM EMPRESA PRIVADA (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 167 da SBDI-1) - Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005. Preenchidos os requisitos do art. 3º da CLT, é legítimo o reconhecimento de relação de emprego entre policial militar e empresa privada, independentemente do eventual cabimento de penalidade disciplinar prevista no Estatuto do Policial Militar. (ex-OJ nº 167 da SBDI-1 - inserida em 26.03.1999)". No caso, a Corte a quo manteve o vínculo de emprego entre as partes, ao fundamento de que foram preenchidos os requisitos da relação de emprego previstos no artigo 3º da CLT. Rever a conclusão da Corte de origem acerca da presença dos elementos configuradores da relação empregatícia, previstos no art. 3º da CLT, demandaria o revolvimento da valoração do conjunto probatório, procedimento vedado nesta instância recursal de natureza extraordinária, ante o óbice previsto na Súmula nº 126 do TST.



    Agravo desprovido.



    HORAS EXTRAS. INTERVALO INTRAJORNADA. PRESSUPOSTO FORMAL DE ADMISSIBILIDADE PREVISTO NO ARTIGO 896, § 1º-A, I, DA CLT. TRANSCRIÇÃO INSUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO.



    Não merece provimento o agravo que não desconstitui os fundamentos da decisão monocrática, pela qual se negou provimento ao agravo de instrumento, fundada na inobservância do artigo 896, § 1º-A, I, da CLT. No caso, o trecho transcrito pela parte nas razões do recurso de revista é insuficiente para o julgamento da demanda, porquanto não contém todos os fundamentos fático-jurídicos adotados pelo Tribunal Regional no julgamento do processo e necessários ao deslinde da controvérsia por parte desta Corte superior. Assim, indubitável que a transcrição do acórdão aposta pela agravante é insuficiente para os fins do artigo 896, § 1º-A, I, da CLT.



    Agravo desprovido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, LIV e LV; 7º, XIII; e 170, "caput" e IV; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Vínculo de emprego. Caracterização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.219.118/CE - ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/10/2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Reconhecimento de relação de emprego e fixação de salário com base no art. 460 da CLT. 4. Controvérsia decidida à luz da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.078.406/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente